Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA.

1. A situação de pobreza não é presumida, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, art. 5o, inc. LXXIV, que dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para negar o benefício.

2. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio Julgador, diante da análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV da CF.

3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas.

4. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.

5. Diante da comprovação de que o Agravante percebe renda mensal inferior a cinco salários mínimos, constata-se a condição de hipossuficiência apta a autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita.

6. Agravo interno conhecido e provido para conceder ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça